Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO, alegando que o paciente se encontra indevidamente preso por ordem de autoridade policial. Na inicial, o impetrante afirma que o paciente está enfrentando acusações de tentativa de homicídio contra LARISSA LANNA NOVACIO ALVES e DENNER BREDER MEDEIROS, entretanto, a situação é complexa, por isso requer uma análise completa e justa dos fatos. Alega que Marcelo informou à polícia e ao SAMU que sua esposa, Márcia, que sofre de depressão profunda, ingeriu diversos medicamentos em uma tentativa de tirar a própria vida. Informa que Larissa é a ex-esposa do filho do paciente e Denner possui um histórico documentado de comportamento agressivo. Defende que durante uma discussão com Márcia e Denner, este último teria ameaçado Marcelo, levando-o a se defender com uma faca em punho para afastá-lo caso entrasse em sua própria residência. Sustenta que o paciente é um trabalhador com emprego formal, com uma conduta estável e responsável em sua vida cotidiana. Ao final, pede, liminarmente e no mérito, a expedição do “alvará de soltura, para que possa aguardar o desenrolar do processo em liberdade, garantindo assim seus direitos fundamentais e a possibilidade continuar seu trabalho e cuidados com a esposa”. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. Observa-se, inicialmente, que a petição foi dirigida ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em segundo ponto, não se vislumbra pelos fatos narrados que o suposto constrangimento ilegal adveio de alguma decisão judicial de primeira instância deste tribunal, a reclamar a competência desta turma criminal. Outrossim, além do erro quanto ao direcionamento na competência, não houve a juntada de peças indispensáveis à análise dos fatos, bem como não houve a indicação da autoridade coatora. Trata-se, aparentemente, de equívoca distribuição à este tribunal, de modo a tornar manifestamente inadmissível o seu conhecimento. Em face do exposto, não sendo o caso de processamento de habeas corpus, não o conheço, e indefiro seu processamento. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator